Tribunal: TCU
Processo: 017.182/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7111/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.182/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Dias da Silva (XXX.513.776-XX); Analia Dias da Silva Luiz (XXX.422.196-XX); Andresa Dias da Silva (XXX.063.976-XX); Aniceia Dias da Silva (XXX.836.508-XX); Damaris Avellar Ramos (XXX.196.916-XX); Maria Aparecida Ramos (XXX.598.306-XX); Maria Aparecida Tognolo (XXX.269.887-XX); Nilva Maria da Silva (XXX.977.846-XX); Terezinha Ribeiro Martins (XXX.278.337-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.